Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005833-67.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Silvana Aparecida Pereira de Oliveira
Impetrado: 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Silvana Aparecida Pereira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 5 de março de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 218-B, 229, 230 e 268, todos do Código Penal e art. 243 do ECA, e teve sua prisão convertida em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.
A impetrante argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação, pois não ficou demonstrado um dos requisitos do artigo 312 do CPP, e que não é possível o reforço de fundamento posteriormente, nem mesmo por meio das informações a serem prestadas nesta ação constitucional.
Sustenta que a autoridade apontada como coatora mencionou a prática de crimes anteriores, sem especificar os procedimentos e seus resultados, bem como se trata de ações penais antigas, referente aos anos de 1999 e 2002, e o processo executivo se refere a fato ocorrido em 2008, aduzindo que “há apontamento de que houve possível cumprimento” (Id. 82610963, p. 5).
Alega acerca da desnecessidade da medida segregatícia e que a prisão não pode ser embasada na gravidade abstrata do delito.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que sejam fixadas medidas cautelares alternativas (Id. 82610963).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Ademais, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, como o risco efetivo de reiteração delitiva, consignando no decisum inclusive que a paciente possui processo executivo de pena em seu desfavor (PEP n. 0011480-80.2011.8.10.0245).
A respeito disso, saliento que é entendimento sedimentado neste Tribunal que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 do TJMT).
Impende consignar que a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pela beneficiária demanda uma análise mais acurada dos autos, inviável nesta oportunidade, além de que se mostra necessária a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator